Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por OPUS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇOES S/A, contra Julgado proferido pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, nos autos do proc. n. 0702788-62.2019.8.07.0016, ao negar provimento ao Recurso Inominado interposto contra a Sentença que a condenou solidariamente com os demais Réus ao pagamento de lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel objeto de promessa de compra e venda, não aplicou a taxa SELIC como índice de correção monetária por não se tratar de débito tributário, mas o INPC, por entender que melhor reflete as perdas inflacionárias. Sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Tese 176, firmada no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.111.117/PR, 1.111.118/PR e 1.111.119 /PR. Acrescenta que o C. STJ, em diversas ocasiões, firmou posição no sentido de que a taxa SELIC se aplica a casos diversos daqueles que tratam sobre débitos tributários, como os relacionadas ao Direito Civil, tal qual ocorre na presente demanda e faz referência ao julgamento do AgInt no AREsp n. 585.475/AM, que ao cuidar de matéria semelhante, além consignar que a atualização da verba indenizatória seria pela taxa SELIC, ponderou, acerca dos juros de mora, que por serem consectário lógico ex lege da condenação, poderiam ser revistos pelo julgador, mesmo após o trânsito em julgado. Nesse sentido, aduz que resta demonstrada a divergência entre o acordão reclamado e a tese firmada no julgamento de Recurso Repetitivo (Tema 176), que é de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do CPC. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo à Reclamação, e, no mérito, pela cassação do v. acórdão reclamado para a correção monetária e juros de mora sejam indexados pela taxa SELIC, conforme a tese fixada pelo C. STJ. Comprovante de recolhimento de custas às pags 1 /2 do ID Num. 15855122. É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: “...Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. ...” E o artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT dispõe: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso, a Reclamante afirma que o acórdão proferido pela 1a Turma Recursal encontra-se dissonante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.111.117/PR, 1.111.118/PR e 1.111.119 /PR – Tema 176. Para maior clareza, transcrevo a ementa do v. acórdão reclamado na parte que diz respeito à alegada divergência: “JUIIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATODE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR DO CONTRATO.ADEQUAÇÃO.. 1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou as rés, ora recorrentes, a pagarem aos autores, solidariamente, a quantia de R$ 39.920,00, a título de lucros cessantes, corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data do prejuízo e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. [...] 7. No que tange ao valor a ser arbitrado, a título de lucros cessantes, utiliza-se como parâmetro a média de preço de aluguel praticado no mercado, que varia, via de regra, de 0,5% a 1% do valor venal do imóvel, por mês de atraso (Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF - UNJ 2013.01.1.043795-7). 8. Por fim, quanto ao índice que deve incidir sobre os valores devidos, deverá ser aplicado o INPC, que é índice oficial e, não, a SELIC. Nesse sentido, confira-se: “A taxa SELIC é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em Lei. In casu, aplica-se o índice do INPC para a correção monetária e os juros moratórios de 1% ao mês (CCB 406, e CTN 161, §1o). (Acórdão n.1069428, 20140020209656AGI,Relator: FERNANDO HABIBE. 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE:29/01/2018. p.: 455/467). 9. . Sentença. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (ID Num. 16266359) E a tese fixada pelo C. STJ: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” Como se vê, a tese firmada diz respeito às hipóteses, cuja sentença foi proferida antes da entrada em vigor do Novo Código Civil, o que não é o caso dos presentes autos, cuja sentença objeto do Recurso Inominado foi proferida em 28/03/2019 (ID Num. 9035684 - Pág. 5– autos de origem). Ora, ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada, similitude, contudo, que não se verifica. Em hipótese semelhante, ao apreciar o Agravo Interno na Reclamação 0721135-94.2019.8.07.0000, decidiu a egrégia Câmara de Uniformização: “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRECEDENTE VINCULANTE E ACÓRDÃO RECLAMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I – As circunstâncias fáticas e controvérsia relativas ao precedente vinculante invocado, REsp 1.111.117/PR, são diversas daquelas referentes à ação em que foi proferido o acórdão reclamado. Mantido o indeferimento da petição inicial da reclamação inadmissível, por ausência de subsunção à hipótese do art. 988, inc. IV, do CPC. II – Agravo interno desprovido.” (07211359420198070000 – AC. 1231154 - Câmara de Uniformização - Relatora Desa VERA ANDRIGHI - DJE : 05/03/2020) No voto condutor do acórdão, da lavra da eminente Relatora Desa Vera Andrighi, restou consignado: “[...] Ocorre que, na ação que originou o acórdão reclamado, a situação é bem distinta. A r. sentença que determinou a correção monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês foi proferida em 01/04/19 e mantida pelo v. acórdão prolatado em 25/07/19. Portanto, a controvérsia na presente reclamação não se refere à modificação, em sede de execução, do percentual de juros estipulado na sentença transitada em julgado proferida sob a égide da lei anterior, CC/2016, para aplicação daquele previsto no CC/2002. A pretensão desta reclamação é tão somente de reexame do acórdão impugnado, para que se adote a SELIC na correção do valor devido, com base em precedente vinculante inaplicável à lide.” Oportuno ainda registrar, conforme lições doutrinárias, que “tanto a ratio decidendi quanto o obiter dictum são fundamentos da Decisão. Obter dictum (no plural, obiter dicta) é o argumento acessório, lateral, dito de passagem, como argumento a mais que força a tese, mas que não constitui o argumento central da decisão”. “A ratio decidendi ( em inglês, holding) é o cerne do argumento, é a tese central, constitui-se no fundamento principal da decisão”[1][1]. “É o núcleo do precedente, seus fundamentos determinantes, sendo exatamente o que vincula.” “Somente o fundamento determinante acolhido pela maioria dos julgadores tem eficácia vinculante.”[2] Quadra dizer, pois, que nos julgamentos dos Recursos Especiais sob a sistemática dos recursos repetitivos, é a tese jurídica fixada que tem efeito vinculante. Se a Turma Recursal descumpre o entendimento firmado, dá azo à Reclamação, assim, contudo, não ocorreu. Não se olvida que dentre os fundamentos apresentados nos paradigmas apontados, constou a taxa SELIC como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002, como se vê da ementa do RESp No 1.111.117 - PR : “ EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1111117/PR – Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Relator para acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - CORTE ESPECIAL – Data de Julgamento 02/06/2010 - DJe 02/09/2010) Nada obstante, a questão foi abordada não como argumento central, mas como fundamento acessório, lateral, não vinculante. O fundamento determinante, com se vê da tese fixada, não diz respeito à definição da taxa, mas à modificação, em sede de execução, do percentual de juros estipulado na sentença transitada em julgado proferida sob a égide do CC/16, o que não é o caso. Por outro lado, convém registrar que a egrégia 1a Turma Recursal, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão, expôs “A taxa SELIC é utilizada como índice de correção monetária do débito tributário, o que não é o caso.” (ID Num. 15369174 - Pág. 2 – autos de origem) Segunda a Reclamante, a referida taxa também se aplica a débitos de natureza civil. Nesse sentido, aponta o julgamento do Agravo em Recurso Especial No 585.475 –AM. Ocorre que o aludido recurso (AgREsp 585475/AM) não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A controvérsia que gira em torno do artigo 406 do CC trata-se, ainda, de questão que não foi pacificada no âmbito do C. STJ, como se vê através do REsp 1.081.149/RS, no qual foi proferida recente Decisão da lavra do Eminente Relator, Ministro Luis Felipe Salomão, em que consignou: “cuida-se de recurso especial em que se discute a incidência ou não da Taxa Selic nas dívidas civis, especialmente quando relacionadas a reparações de danos contratuais e extracontratuais, tendo em vista os diferentes marcos iniciais dos juros moratórios e da correção monetária embutidos na Selic”. O aludido recurso encontra-se em fase de oitiva de amicus curiae, pendente de julgamento. Faço menção ao REsp 1.081.149/RS apenas para registrar, à guisa de ilustração, que a taxa SELIC como taxa de juros moratórios previstos no artigo 406 do Código Civil é questão que ainda está sendo discutida no âmbito do C. STJ. O que se percebe, na hipótese, é que diante do inconformismo com o resultado do julgamento, busca a Reclamante alterar o que foi decidido. Todavia, a Reclamação tem contornos próprios e não constitui meio hábil à alteração do Julgado que contraria os interesses da parte. Diante do exposto, uma vez que não há subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no julgamento do Tema 176 do C. STJ, e considerando que a Reclamação não serve como sucedâneo recursal ou para dirimir divergência jurisprudencial, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF. INDEFIRO, POIS, A INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator [1] Lunardi, FABRICIO CASTGNA. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 2016, pags. 624/625. agIDP, Sl [2] Neves, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO, Manual de Direito Processual Civil, vol único, Jus PodVM, pag. 1313.